Tribunal: TJDFT
Processo: 0712979-03.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE AJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. VENDA A NON DOMINO. NULIDADE. RECONHECIDA. EFEITOS. NÃO PRODUÇÃO. ADJUDICAÇÃO. INCABÍVEL. BOA-FÉ. IRRELEVANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A ausência do registro da dação em pagamento acarreta a manutenção da propriedade do imóvel em nome daquele que consta da matrícula.

2. A venda posterior do mesmo imóvel por quem não é seu proprietário configura venda a non domino, cuja nulidade é absoluta. Precedentes.

3. A pretensão do comprador para adjudicação do imóvel esbarra na nulidade do negócio jurídico que a fundamenta, na medida em que a venda de imóvel que não pertence ao vendedor não produz efeitos.

4. É irrelevante que o adquirente tenha boa-fé no caso de venda a non domino. O negócio permanece nulo e não produz qualquer efeito contra o proprietário.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.